Tribunal: TJES
Processo: 5006212-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006212-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTERNATIVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO: ANTONIO ORSINI MIGUEZ FILHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006212-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTERNATIVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

AGRAVADO: ANTONIO ORSINI MIGUEZ FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS VINICIOS DARE - ES20668-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTERNATIVA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1824505), integrada pelo r.
decisum
de fls. 10/12 do evento 1824506, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação possessória registrada sob o nº 0003035-68.2017.8.08.0035, ajuizada por
ANTÔNIO ORSINI MIGUEZ FILHO
, indeferiu o pedido daquela de nomeação de assistente técnico e de formulação de quesitos ao
expert
do juízo.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/10 do evento 1824487, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
o entendimento pacífico, consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e por Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é de que o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico não é preclusivo
” (fl. 06); e que
(II)
“
a r. decisão agravada acabaria por prejudicar, e muito, a parte Agravante, na medida em que cercearia sua defesa, prejudicando o exame do mérito do processo, e eventualmente lhe acarretando danos irreparáveis.
” (fl. 09).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido “
(i) para que seja reconhecido que o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico não é preclusivo, podendo as Partes apresentar quesitos e indicar assistente enquanto os trabalhos periciais não tiverem sido iniciados; (ii) e, uma vez reconhecida a ausência de preclusão, que seja determinada a permanência da petição juntada pelo Agravante, na qual apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico, para o regular trâmite do feito.
” (fl. 10 do evento 1824487).

O feito foi distribuído automaticamente ao eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, que, com arrimo no artigo 164, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determinou a redistribuição deste recurso a minha relatoria, dada a prevenção operada pela distribuição pretérita do agravo de instrumento de nº 0008510-05.2017.8.08.0035.

Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, no evento 1850412, determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/09 do evento 1905180, o agravado, preliminarmente suscita a inadmissibilidade do recurso por falta de cabimento e pela ausência de juntada de peça obrigatória referente à certidão de intimação da decisão agravada. Subsidiariamente, quanto ao mérito, pugna pelo improvimento, vez que “
tendo ficado em posse indevidamente dos autos por mais de 05 dias, o Agravante não atendeu o comando do douto juízo de piso
” (fl. 08).

No evento 194582, acolhi a preliminar de inadmissibilidade e não conheci do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

A Alternativa Participações e Administração Ltda. opôs embargos de declaração às fls. 01/07 do evento 2002352, com pedido de efeitos infringentes, pois alegou que a decisão monocrática supracitada estava eivada de contradição, já que:
(I)
“
ao reconhecer a possibilidade de interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas pelo rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e ao deixar de analisar o elemento urgência contido no caso dos autos, devidamente esmiuçado na presente peça
” (fl. 06);
(II)
“
não obstante a apresentação de extensa documentação pelo ora Embargante em sede de contestação, foi o próprio MM. Juiz a quo que entendeu necessária a designação de perícia, demonstrando portanto, a imprescindibilidade da referida prova para o julgamento do caso dos autos, e consequentemente,seu peso na fundamentação da futura r. sentença de mérito
” (evento 2002352);
(III)
“
o indeferimento da apresentação dos quesitos fere diametralmente o entendimento pacífico da Jurisprudência Pátria pacífica, inclusive Deste Eg. Tribunal de Justiça, e eventual apreciação da referida nulidade processual em sede de preliminar de apelação, com ocasional acolhimento, configurar-se-ia como ofensa aos princípios da celeridade e economia processual, e traria impacto direto na atividade jurisdicional e, por conseguinte, nos jurisdicionados.
” (fl. 05).

Com arrimo no artigo 1.023, §2º, do CPC, no evento 2393156, determinei a intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos declaratórios.

Em sede de contraminuta acostada às fls. 01/04 do evento 2441596, o embargado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
o Embargante não pretende sanar uma contradição na decisão objurgada, mas sim insurgir-se contra a mesma, por não concordar com seus termos, tendo manifestamente eleito via inadequada para demonstrar sua irresignação
” (fl. 03).

O douto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, na decisão integrativa do evento 2992318, conheceu e deu provimento aos declaratórios, pois entendeu que “
a jurisprudência pátria vem admitindo a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem a designação de assistente técnico e a formulação de quesitos
”.

Embora devidamente intimadas da decisão integrativa, tendo o sistema do processo judicial eletrônico (PJe) registrado ciência no dia 08 de agosto de 2022, as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo, segundo a r. certidão do evento 3331773.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTERNATIVA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 1824505), integrada pelo r.
decisum
de fls. 10/12 do evento 1824506, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação possessória registrada sob o nº 0003035-68.2017.8.08.0035, ajuizada por
ANTÔNIO ORSINI MIGUEZ FILHO
, indeferiu o pedido daquela de nomeação de assistente técnico e de formulação de quesitos ao
expert
do juízo.

O juiz de primeiro grau fundamentou que houve “
o decurso do prazo assinalado na decisão saneadora, e não dilatado, conclui-se que precluiu o direito do requerido em apresentar quesitos e assistente técnico. Tem-se, portanto, que referida petição deve ser desentranhada dos autos
” (fl. 01 do evento 1824505).

Inicialmente, como bem registrou o Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja na decisão integrativa do evento 2992318, constato a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, dada a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, inciso I, do CPC
1

Impende destacar que existe urgência para que a questão da preclusão de designação de assistente técnico e de apresentação de quesitos seja examinada em sede de agravo de instrumento, porque é prejudicial à celeridade processual que a discussão da seja postergada para o recurso de apelação.

A jurisprudência pátria
2
admite a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem a designação de assistente técnico e a formulação de quesitos, sendo que seria contraproducente deixar de examinar a matéria em enfoque nesta via recursal.

Mister ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte compreende não ser preclusivo o prazo de 15 (quinze) dias do artigo 465, §1º, do CPC para a indicação de assistente técnico e de apresentação de quesitos, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73. 2. No sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos. Na forma da jurisprudência desta Corte, aferir se as provas são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter o acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 421, § 1º, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.555.958/AL, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 19/3/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA E CANCELAMENTO DE PROTESTO IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS ART. 465, §1º, DO CPC/2015 PRAZO NÃO PRECLUSIVO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Código Processual Civil de 2015 alterou o prazo para a formulação de quesitos para 15 (quinze dias) (art. 465, §1º, CPC/2015), o qual anteriormente, isto é, sob a égide do CPC/1973, era de 5 (cinco), nos termos do art. 421,§1º, do CPC/1973. 2) Dessa forma, nos termos do art. 465, §1º do CPC/2015, aplicável ao caso ora em apreço, o prazo de 15 (quinze) para indicação dos quesitos inicia-se a partir da intimação do despacho de nomeação do perito, o que, in casu , ocorreu em 25/09/2018 (fl. 89). Entretanto, a referida Certidão de Intimação, lançada por cópia à fl. 89, consignou de modo equivocado o sobrenome da patrona do requerente, bem como o número de sua carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o que foi, inclusive, certificado pelo Servidor do Cartório do Juízo (fl. 100). Tal fato ensejou a realização de nova intimação, cuja certidão é datada de 15/02/2019 (fl. 101), para que, no prazo de 5 (cinco dias), a demandante apresentasse os quesitos, quando, na realidade, o prazo a ser ofertado, nos termos do novel diploma processual civil, deveria ser de 15 (quinze) dias. 3) De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o prazo para a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo legal, desde que antes do início dos trabalhos periciais.
4) Face a inobservância pela juíza monocrática do prazo legal de 15 (quinze) dias para a oferta de quesitos (art. 465, §1º do CPC/2015) e levando-se ainda em consideração que, na hipótese vertente, os trabalhos periciais sequer foram iniciados, em consonância com a orientação jurisprudencial supramencionada, impõe-se o acolhimento da tese recursal de violação à ampla defesa, sobretudo diante da demonstração do efetivo prejuízo consistente na impossibilidade de indicar quesitos e no reconhecimento da preclusão da prova pericial.
5) Recurso conhecido e, parcialmente, provido para anular, em parte, a r. decisão objurgada, por violação à ampla defesa, exclusivamente, no tocante ao: (i) indeferimento do pedido de devolução do prazo para apresentação de quesitos, bem como; (ii) reconhecimento da preclusão da prova pericial vindicada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003977, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETIVO DE APURAR A CULPABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONVERSÃO DE RITO SUMÁRIO PARA O ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juiz pode exercer a "livre apreciação" quanto à análise de quais provas são necessárias para o deslinde da questão, podendo determinar, de ofício, a realização das mesmas, bem como indeferir as que entender inúteis e desnecessárias.
2. No presente caso, se faz necessário ressaltar que o artigo 421, § 1º, não é preclusivo, o que permite à parte adversa indicar o assistente técnico e formular os quesitos a qualquer tempo, desde que não iniciados os trabalhos periciais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0009039-04.2014.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 14/10/2014; DJES 29/10/2014)

Admite-se a apresentação de quesitos e de assistente técnico antes do início da prova, porque inexiste atraso ou tumulto capaz de prejudicar a parte adversa, devendo ser ressaltado que a prova pericial ainda não foi produzida na origem, consoante se constata do andamento processual disponível no sítio eletrônico desta egrégia Corte.

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

A indicação de quesitos e de assistente técnico é um ônus processual imperfeito, considerando-se que a ausência de tais indicações não irá necessariamente criar uma situação de desvantagem à parte. O Superior Tribunal de Justiça vem sistematicamente flexibilizando esse prazo, admitindo que as partes indiquem quesitos e/ou assistentes técnicos após o decurso do prazo de 5 dias, desde que ainda não iniciada a perícia.
3

Esse prazo não é preclusivo, segundo entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do STJ. Assim, as partes podem indicar seus assistentes técnicos e formular questionário até o momento do início da realização da perícia.
4

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de admitir a indicação de assistente técnico e de apresentação de quesitos pela parte agravante, bem como de afastar a determinação de desentranhamento da petição de fls. 492/498 dos autos de origem (fls. 33/38 do evento 1824503).

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

2
TJRJ; AI 0089105-51.2021.8.19.0000; Nilópolis; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 12/05/2022; Pág. 281; TJDF; AGI 07010.30-91.2022.8.07.0000; Ac. 141.0753; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 23/03/2022; Publ. PJe 05/04/2022; e TJSP; AI 2068579-34.2021.8.26.0000; Ac. 14862110; Fernandópolis; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 28/07/2021; DJESP 02/08/2021; Pág. 1912.

3
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 784.

4
Didier Jr., Fredie Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e RafaelAlexandria de Oliveira-10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 279.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – PROVA PERICIAL AINDA NÃO PRODUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
É cabível a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem a designação de assistente técnico e a formulação de quesitos, uma vez que seria contraproducente examinar a matéria somente em sede de recurso de apelação.

2.
Não é preclusivo o prazo de 15 (quinze) dias do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil para a indicação de assistente técnico e de apresentação de quesitos, mormente pelo fato de que os trabalhos do
expert
do juízo não foram iniciados e por inexistir prejuízo à parte contrária.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.